Tribunal: TJDFT
Processo: 0732432-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0732432-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDIO PIRES DUARTE AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCAI DE CUSTODIA Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de CLAUDIO PIRES DUARTE, preso em flagrante em 7/10/2021 pela prática, em tese, do crime do artigo 33 c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Em 9/10/2021, a prisão foi convertida em preventiva (ID 29799978). A defesa aponta como autoridade coatora a MM.a Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia. Alega que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva teve fundamentação errônea. Aduz que a quantidade de drogas apreendidas é reduzida. Afirma que a folha de antecedentes contém só uma condenação transitada em 6/11/2009. Requer a concessão da ordem e a expedição de alvará de soltura. É o relato do necessário. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus caracteriza providência excepcional, adotada para corrigir flagrante violação ao direito de liberdade do paciente. Deve estar presente verdadeira teratologia jurídica que justifique o deferimento da cautela pelo Magistrado. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos. Confira: No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial, comprovando que, com o autuado, foi encontrada significativa quantidade de entorpecentes. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a grande quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Não bastasse, as denúncias anônimas apontam que a conduta do autuado tem causado temor à comunidade, de modo que a conversão de sua prisão em preventiva é imperativa para a manutenção da ordem pública e restabelecimento da sensação de segurança na comunidade. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. APREENSÃO DE 32KG DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante, teve o deferimento da liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Posteriormente, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a grande quantidade de droga apreendida, fazendo-se necessária a prisão para a garantia da ordem pública. 2. A Magistrada a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu especialmente para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e pela grande quantidade de entorpecente apreendido (32kg de substância entorpecente). 3. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendido gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente. 4. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justificaria a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Ocorre que, além disso, o autuado já foi condenado definitivamente em outros processos, o que demonstra certa reiteração criminosa de sua parte, evidenciando que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, ante a real possibilidade de ele novamente vir a se envolver com a prática de infrações penais. Assim, considerando os precedentes acima bem como o histórico do autuado de envolvimento com a Justiça Criminal, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CLAUDIO PIRES DUARTE, filho de SERGIO CLAUDIO PEREIRA DUARTE e de FRANCISCA PIRES FERREIRA, nascido em 23/11/1988, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (...) (ID 105532918, grifo nosso). A quantidade de entorpecentes apreendidos não é irrelevante. Trata-se de 37,51g (trinta e sete gramas e cinquenta e um centigramas) de cocaína em pó, droga de alta periculosidade. O volume é suficiente para a confecção de cerca de 187 (cento e oitenta e sete) doses típicas da substância – a saber, de 0,2g. Quanto à folha penal, a condenação por porte de arma de fogo de uso permitido está apta a ser valorada, embora não seja capaz de configurar reincidência (0004702-87.2018.8.07.0001, Registro do Acórdão Número: 1234872, Data de Julgamento: 09/03/2020, Órgão Julgador: Câmara Criminal, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: GEORGE LOPES, Publicado no PJe: 12/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). O registro é particularmente importante. Dez notícias anônimas que precederam a prisão em flagrante, omitidas pelo impetrante, mas constantes do auto de prisão em flagrante, noticiam que o paciente porta arma de fogo na residência em que pratica a traficância, além de ostentar o artefato e de efetuar disparos como forma de intimidar a comunidade (IDs 105404448 e 105404453 do APF 0735509-44.2021.8.07.0001). As denúncias também ressaltam a alta rotatividade de usuários na residência do paciente, fato comprovado pela equipe policial, que filmou a mercancia ilícita e registrou a apreensão de R$270,00 (duzentos e setenta reais) no bolso da calça e R$1.150,00 (mil reais e cento e cinquenta reais) no guarda-roupa (IDs 105404445 e 105404447 do APF 0735509-44.2021.8.07.0001). É certo que a segregação é excepcional, mas não se pode deixar de preservar as relações sociais da instabilidade causada pela liberdade de indivíduo a quem é imputado ilícito deste jaez. Não está em análise a gravidade abstrata dos delitos. Há fatos concretos que denotam a periculosidade do agente, que colocou em risco a saúde e a ordem públicas. Medidas diversas à constrição corporal implicariam resposta aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com o crime. Temerária a concessão de liberdade nesse momento. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. Brasília, 10 de outubro de 2021, às 17h25. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista